Tribunal: STF
Processo: HC 265997
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ricardo Rodrigues Couri e outro, advogados, em 4.12.2025, em benefício de Guilherme Cosme Corato de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, desprovido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 215.796/ES, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de janeiro de 2008, por volta das 22h30min, na Rua Wilson P.S. Loureiro, no Bairro Segato, nesta Comarca, os denunciados LUCAS e GUILHERME, em comunhão de desígnios e ações, fazendo uso de uma arma de fogo efetuaram 03 (três) disparos contra a vítima Adelson Modesto Lopes, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 39, que ocasionaram a sua morte. 



    De acordo com os autos, o denunciado GUILHERME comandava a ‘boca de fumo’ do Bairro Segato, nesta cidade, e o denunciado LUCAS atuava como uma espécie de capanga para o mesmo, controlando as pessoas do bairro, impondo medo e assassinando quem GUILHERME mandava, recebendo pagamento em dinheiro e em drogas para tais práticas. 



    A vitima Adelson, por sua vez, era gerente da boca de fumo mencionada acima, sendo que, quando GUILHERME a assumiu, este deu uma surra em Adelson e ordenou que o mesmo saísse do local, contudo, não foi obedecido. 



    Depreende-se da peca informativa que, no dia dos fato, GUILHERME veio a esta cidade matar a pessoa de Leonardo Rosa Nunes, vulgo ‘Vila Nova’, que vendia drogas no Segato e que também era amigo de Adelson, em decorrência de divida de drogas. Contudo, o denunciado GUILHERME e seus gerentes não encontraram Leonardo, porque Adelson o avisou que ‘os, caras’ estavam atrás dele. 



    Assim, impossibilitado de matar Leonardo e sabendo onde Adelson se encontrava, o denunciado GUILHERME entregou ao denunciado LUCAS uma pistola para que este o assassinasse, ocasião em que LUCAS se dirigiu a vítima, que estava de bracos dados a uma adolescente chamada Michele, e, enquanto Adelson estava de costas, LUCAS efetuou um disparo que atingiu a cabeça, efetuando mais dois disparos enquanto a vitima já estava no chão. 



    Neste momento, GUILHERME observava a cena a bordo de urna motocicleta, juntamente com uma pessoa chamada Bruno Monteiro Barbosa, e, em outra motocicleta estavam Juliano Souza Almeida, vulgo ‘Nego Manco’ e outra pessoa não identificada. Ato continuo, após executar a vítima, o grupo saiu do local, deixando o denunciado LUCAS para trás, tendo este fugido a pé, dispensando a arma em uma moita pelo caminho. 



    Portanto, o crime de homicídio consumado se deu por motivo fútil, eis que a vitima foi morta por ter avisado a seu amigo Leonardo que os ora denunciados estavam indo a seu encontro para matá-lo, e, por esta razão, acabou sendo assassinado. 



    Assim, extrai-se dos autos que o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vitima, haja vista que esta foi surpreendida pelo denunciado LUCAS, que agia sob a ordem de GUILHERME, quando caminhava de bracos dados com Michele 
pelas ruas do bairro, não dando tempo de qualquer tipo de reação” 
(fls. 25-31, e-doc. 4).



    3. Para anular a pronúncia, o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 5014861-67.2024.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, não conhecido pelo Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, em 8.11.2024 (fls. 53-5, e-doc. 27). 



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em sessão virtual de 24.2.2025 a 28.2.2025, rejeitou embargos opostos contra a decisão monocrática (fls. 66-77, e-doc. 27). Esta a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 



    Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. 



    No caso concreto, a decisão monocrática embargada fundamentou de forma clara a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus, por ser via inadequada para o reexame de decisão de pronúncia, matéria a ser discutida por meio de recurso próprio. 



    Inexistindo omissão ou qualquer vício sanável pelos embargos, o seu acolhimento não se justifica. 



    Embargos de Declaração rejeitados”.



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 215.796/ES no Superior Tribunal de Justiça, cujo provimento foi negado, em 10.6.2025, pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro (fls. 26-27, e-doc. 28). Interposto agravo regimental pela defesa, a Sexta Turma daquele Superior Tribunal a ele negou provimento, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado, pois a matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, quando da interposição dos recursos próprios cabíveis na espécie. 



    2. No caso dos autos, a decisão de pronúncia já havia sido objeto de análise na Corte de origem em âmbito de recurso em sentido estrito, interposto pela defesa. Dessa forma, o Tribunal de Justiça já esgotou sua jurisdição, não havendo que se falar em nova causa petendi apta a reformar decisão anteriormente analisada. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 29).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O paciente alega que, “para pronunciá-lo, o MM. Juiz a quo se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e/ou em outros que além de em nada se referirem à pessoa do paciente como partícipe do delito em apuração, são originados de fonte indireta, ou seja, do malsinado ‘ouvi dizer’ incorrendo assim em flagrante violação ao princípio do devido processo legal e notadamente ao disposto no art. 155, do Código de Processo Penal” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Afirma ser “inconstitucional afastar o exame de ilegalidade manifesta com base em filtros processuais” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “o acórdão do Superior Tribunal de Justiça apresenta fundamentação incoerente, porque afirma que não pode conhecer do habeas corpus, mas adentra parte do mérito, argumentando sobre preclusão, nulidade de algibeira e prejuízo pela condenação superveniente, concluindo que não há ilegalidade manifesta. Portanto, tal argumentação é contraditória, razão pela qual configura ausência de fundamentação válida para fins constitucionais” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Face ao exposto, requer à Vossa Excelência, seja conhecida a presente ação constitucional para deferir a medida liminar e conceder o habeas corpus para que seja reconhecida a ilegalidade da pronúncia, declarando sua nulidade, por violação ao art. 155 do CPP e aos 
arts. 5º, LIV, LV e LVII da Constituição Federal, ou, alternativamente, que seja cassada a decisão do Superior Tribunal de Justiça, determinando o exame do mérito da impetração originária.



    Requer, ainda, no mérito, seja ratificada a decisão monocrática para manter a medida liminar concedida, para que este próprio tribunal analise a ilegalidade da pronúncia e declare sua nulidade, por violação ao art. 155 do CPP e aos arts. 5º, LIV, LV e LVII da Constituição Federal. 



    Alternativamente, seja cassada a decisão do Superior Tribunal de Justiça, determinando que seja examinado o mérito da impetração originária. 



    Por derradeiro, caso o pleito liminar seja indeferido, pugna pela concessão do habeas corpus quando do julgamento do mérito, nos moldes acima requerido” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Pretende-se no presente habeas corpus a nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de ter sido o paciente pronunciado com base exclusivamente em elementos extrajudiciais e em reconhecimento fotográfico unilateral.



    8. Ao julgar o Habeas Corpus n. 5014861-67.2024.8.08.0000, o Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, não conheceu da impetração, por ter sido substitutiva de recurso próprio, no caso, recurso em sentido estrito, legalmente previsto para impugnar decisões de pronúncia.



    No julgamento dos embargos de declaração contra essa decisão monocrática, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo destacou:



    “Os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão da decisão embargada, conforme previsão do artigo 619, do Código de Processo Penal. 



    No presente caso, a análise dos autos revela que a decisão monocrática embargada enfrentou de maneira suficiente a tese defensiva, expondo de forma clara os motivos pelos quais o habeas corpus não poderia ser conhecido. 



    O fundamento central da decisão embargada foi a inadequação da via eleita, uma vez que a impugnação da decisão de pronúncia deve ser feita por meio de recurso próprio, conforme prevê o artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. 



    Além disso, o julgado destacou que a alegação de ausência de indícios de autoria demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Assim, ao contrário do alegado pelo embargante, a decisão embargada não se omitiu sobre a questão suscitada, tendo enfrentado a matéria dentro dos limites processuais adequados. 



    Dessa forma, ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois, como reiteradamente afirmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não se prestam a promover o reexame da matéria já decidida, tampouco a rediscutir o mérito do julgamento. 



    Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos” (fls. 70-71, 
e-doc. 27).



    9. No acórdão objeto desta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos:



    “Conforme salientado na decisão monocrática ora recorrida, o Tribunal de origem negou conhecimento ao writ impetrado, porquanto a decisão de pronúncia já havia sido objeto de análise naquela Corte em âmbito de recurso em sentido estrito, interposto pela defesa.



    Dessa forma, o Tribunal de Justiça já esgotou sua jurisdição, não havendo que se falar em nova causa petendi apta a reformar decisão anteriormente analisada. 



    Assim, é inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado, pois a matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, quando da interposição dos recursos próprios cabíveis na espécie” (fl. 23, e-doc. 29).



    10. As alegações veiculadas neste habeas corpus não foram examinadas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo nem pelo Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal estadual não conheceu do habeas corpus lá impetrado, por ser substitutivo de recurso próprio, e o Tribunal Superior destacou que eventual nulidade estaria preclusa pela superveniência do trânsito em julgado da pronúncia.



    Conforme a jurisprudência firmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 
n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    11. Ainda que as instâncias ordinárias tivessem analisado os argumentos defensivos, nova análise por este Supremo Tribunal demandaria revolvimento do acervo probatório, inviável na estreita via do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.901-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Paciente condenado pela prática do crime estupro de vulneráveis (art. 217-A do CP). 



    II. Questão em discussão 



    2. Saber se existem provas suficientes para a condenação. 



    III. Razões de decidir 



    3. Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, as instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, bem como por laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela vítima, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via recursal. 



    4. O que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    5. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto 
fático-probatório, como ocorreu. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 246.921-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.11.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 



    2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria delitiva, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 215.996-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora